Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724305-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES ESTRELA FERREIRA AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho a emenda de ID no 29581097. Diante da ausência de pedido liminar, DETERMINO a intimação dos agravados (WILSON FERREIRA DE SOUSA e CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA) para, além de tomarem conhecimento sobre o presente recurso, apresentem, caso queiram, contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do disposto no art. 1.019, II, do CPC. Após, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator